Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008770-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES - CPF: 033.079.901-01 (PACIENTE), Juizo da 2a vara criminal da comarca de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUCIMEIRE MARIA DE MORAES - CPF: 027.803.491-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA –
NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – LIMINAR DEFERIDA PARA APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADAS À REQUERIMENTO DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM SEDE DE LIMINAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA PARA COLOCAR O PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA REVOGANDO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS LIMINARMENTE.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de
uma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Descabida a manutenção da medida constritiva diante das particularidades do caso concreto, por se tratar de medida
ultima ratio
. E, tendo em vista que no curso do processamento deste
writ
sobreveio informação de que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima foram revogadas a seu pedido, não há razão para manter as medidas cautelares impostas liminarmente, uma vez que visavam apenas resguardar a vítima e assegurar as medidas protetivas até então aplicadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Douglas da Silva Guimarães
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos:

“(...) que a segregação provisória não se faz necessária, argumentando, nesse sentido, que o paciente não atentou contra a integridade física da vítima, mas tão somente desrespeitou, brevemente, a determinação de afastamento do lar, circunstância que, segundo o impetrante, não é suficiente para ensejar a ultima ratio.

Outrossim, sustenta que o paciente possui bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 165317152). (...)”
– Id. 165317670, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi por mim indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 165317670).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 165657729).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 167924678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Douglas da Silva Guimarães
, preso em flagrante no dia 13 de abril de 2023, por descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/06), em desfavor de sua ex-companheira Lucimeire Maria de Morais.

Destaca-se que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Além disso, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao
princípio da proporcionalidade
, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Desse modo, para a decretação da custódia preventiva é imprescindível a demonstração, com esteio em dados do caso concreto, além do requisito do
fumus comissi delicti
, uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP (
periculum libertatis
) –
garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –, e também que esteja preenchido um dos requisitos previstos no artigo 313 do mesmo diploma legal.

In casu
, observa-se em verdade que a autoridade apontada como coatora decretou a medida segregatícia pelo
descumprimento das medidas protetivas de urgência
antes fixadas em desfavor do paciente (
processo n. 1003368-76.2023.8.11.0045).

Nesse aspecto, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) prevê a seguinte conduta delitiva no artigo 24-A:
“Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”
.

Consta que o paciente teria descumprido as medidas protetivas porque retornou à residência da vítima e aproximou-se desta, ocasião em que teria efetuado ameaças e danificado a sua televisão.

Extrai-se do decreto constritivo que a juíza singular justificou a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e entendeu como incurso no inciso III do artigo 313 do CPP, para
“garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
, tendo em vista que ele teria descumprido as medidas aplicadas (Id. 165317153, p. 56).

Contudo, importante se atentar às peculiaridades do caso, haja vista que, ao que aparenta, não houve o descumprimento das medidas protetivas de forma deliberada pelo beneficiário.

Consoante exposto anteriormente, em sede de liminar, no dia 12.4.2023, a magistrada plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT deferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Lucimeire Maria de Morais, impondo ao paciente as seguintes proibições:

“1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, de seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, ‘a’, da Lei no 11.340/2006).

2) O ofensor não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, ‘b’, da Lei no 11.340/2006).

3) O ofensor não poderá frequentar a casa onde a vítima reside ou passará a residir, bem como o seu local de trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei no. 11.340/2006)”
(Id. 165317153, p. 12; sic).

A despeito disso, verifica-se que, pouco após ser intimado acerca dessas restrições, o paciente as teria deliberadamente violado, razão pela qual foi preso em flagrante, consoante a narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2023.101858,
in verbis
:

“O oficial de justiça Sro Andre entrou em contato solicitando apoio para intimação de medida protetiva Maria da Penha, deslocamos juntamente e no local foi lida para suspeito as medidas requerida sendo intimado e ele saiu da residência.
Uma hora depois o suspeito retornou nervoso fazendo ameaças e quebrou o aparelho de televisão
. Ao chegarmos fizemos sua prisão e o apresentamos na DJPC para averiguação e devidas providencias”
(Id. 165317153, p. 6; sic; destaquei).

Ocorre que a própria vítima, ao ser inquirida na Delegacia, apresentou versão distinta dos fatos,
in verbis
:

“QUE a declarante afirma que no dia de ontem (12/04) veio até o Núcleo de Assistência à Mulher e pediu as Medidas Protetivas as quais foram deferidas na manhã de hoje; QUE a declarante afirma que hoje não foi trabalhar e estava em casa quando por volta das 12:00 horas o suspeito
DOUGLAS DA SILVA GUIMARÃES
chegou em sua casa e a questionou sobre não ter ido trabalhar e ela lhe respondeu que não devia mais satisfação de sua vida à ele, pois estavam separados e então o suspeito ficou irritado e queria saber o nome do ‘outro’ e ela dizia que não tinha nenhum ‘outro’; QUE tiveram uma pequena discussão e o suspeito bateu a mão na Televisão que estava pendurada no painel da sala e a quebrou e ainda foi até o fogão e
jogou
no chão uma panela onde a declarante estava fazendo almoço; QUE nesse tempo o oficial de justiça chegou em sua casa e explicou tudo sobre as Medidas Protetivas para ambos e então a declarante afirma que o suspeito pediu para que ela arrumasse suas coisas e ele iria achar um local para ficar;
QUE após alguns minutos
o suspeito retornou na casa para entregar a motocicleta para o dono, pois ele havia emprestado a mesma
; QUE após ele entregar a motocicleta ele ficou sentado na calçada conversando com o proprietário da motocicleta; QUE a declarante afirma que
sua filha de 14 anos foi quem acionou a Polícia Militar
, pois havia sido orientada pelo Oficial de Justiça que ela também poderia ligar para os Policiais
”
(Id. n. 165317153, p. 25; sic; destaquei).

No mesmo sentido foi a versão sustentada pelo paciente ao ser interrogado pela autoridade policial:

“QUE afirma que na manhã de hoje saiu para trabalhar por volta das 06:00 e retornou para casa por volta das 12:00 horas, quando o Oficial de Justiça lhe informou sobre as Medidas Protetivas;
Que logo
após tomar ciência sobre as Medidas Protetivas saiu de casa e foi dar uma volta e decidiu retornar para casa para deixar a motocicleta guardada e quando já estava saindo para ir embora
, afirma que
um amigo chegou no local e ia lhe dar carona, porém, os Policiais Militares chegaram no local e o conduziram para esta Delegacia
”
(Id. n. 165317153, p. 32; sic; destaquei).

Nesse contexto, embora, do ponto de vista formal, esteja claro que houve infringência à decisão judicial que determinou o afastamento do paciente da residência e a proibição de aproximação com a ofendida, entendo que é necessário analisar a questão sob um enfoque de proporcionalidade, o que me leva a concluir que a constrição cautelar não se mostra necessária na espécie.

Pelo que se observa do contexto fático apresentado, o beneficiário de fato retornou à residência que residia com a vítima, após a ciência das medidas protetivas, entretanto, o seu intuito era devolver a motocicleta que estava em sua posse e pertencia a terceiro, fato este mencionado pela ofendida.

Desse modo, ao que se dessume até mesmo das declarações de Lucimeire, o favorecido não perpetrou, nessa ocasião, nenhuma atitude indevida/ilícita, tendo deixado a motocicleta no local e, antes que saísse, a filha da ofendida de 14 anos de idade acionou a Polícia, que se fez presente no local e prendeu o paciente em flagrante delito.

Portanto, observo que os fatos narrados no boletim de ocorrência (crimes de ameaça e de dano) teriam acontecido antes de o paciente ser intimado acerca do deferimento das medidas protetivas de urgência pleiteadas por Lucimeire.

Além disso, infere-se que ela não se sentiu intimidada com o breve retorno do paciente ao local, tanto que não foi ela, mas sua filha, quem informou a Polícia Militar.

Importante ressaltar que o beneficiário é primário e possuidor de bons antecedentes. Nesse ponto, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, à concessão de liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso a fim de, somados a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se verifica na hipótese dos autos.

Outrossim, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal.

Diante de tais considerações, entendo temerária a manutenção da custódia cautelar do paciente, principalmente por se tratar de medida
ultima ratio
, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Impende consignar que o impetrante informou, posteriormente, nestes autos que Lucimeire requereu a revogação das medidas protetivas e, após a manifestação favorável do
parquet
, o juiz singular acolheu o pleito em 27.4.2023, revogando as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e arquivando, por conseguinte, o feito que as originaram (autos n. 1003368-76.2023.8.11.0045).

Assim, tendo em vista que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão visando resguardar a vítima e assegurar as medidas protetivas determinadas em seu favor, não vejo razão pela manutenção das medidas impostas em sede de liminar, uma vez que Lucimeire manifestou expressamente o não interesse nas medidas de proteção, as quais foram revogadas pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada, para colocar
Douglas da Silva Guimarães
em liberdade provisória, revogando as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

Oficie-se ao Juízo de origem sobre o teor desta decisão e opere o necessário ao seu cumprimento.

Notifique-se
Lucimeire Maria de Morais
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
n
os moldes do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023